Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008627-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTENOR ARCANJO DE SOUZA - CPF: 142.830.181-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 9.337,34, referente a IPTU, por ausência de interesse processual. A decisão teve por fundamento o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, diante da ausência de comprovação das providências administrativas prévias exigidas. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à regra da não surpresa, além da inaplicabilidade da Resolução ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF e a edição da Resolução CNJ nº 547/2024, quando não comprovadas as providências extrajudiciais prévias exigidas como condição para o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a ausência de prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a aplicação da Resolução configura ofensa ao contraditório e à regra da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, quando não adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da dívida ativa, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o referido precedente, exigindo do ente público, no momento do ajuizamento, a comprovação das providências mencionadas para configuração do interesse processual, inclusive nas execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00.

5.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 06/03/2024, após a publicação da Resolução (22/02/2024), sem que o Município demonstrasse a adoção das medidas prévias exigidas pelos artigos 2º e 3º do referido ato normativo, não se aplicando, portanto, o regime de transição estabelecido pelo STF,

para ações em curso à época do julgamento.

6.

A alegação de violação ao contraditório e à não surpresa não se sustenta, pois a sentença baseou-se em tese firmada em repercussão geral e norma regulamentar vigente à época da propositura da ação, de conhecimento obrigatório pelas partes.

7.

A existência de legislação municipal sobre parcelamento e transação tributária não supre, por si só, os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, sendo necessária a sua efetiva comprovação nos autos.

8.

A ausência de comprovação das providências impostas pelo STF e CNJ autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual, conforme precedentes do TJMT e do STJ, sem prejuízo de nova propositura da ação, desde que respeitado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser instruída com a comprovação da tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual

2.

A decisão judicial que aplica precedente vinculante e norma vigente não configura ofensa ao contraditório ou à regra da não surpresa.

3. A existência de legislação municipal sobre parcelamento de créditos não exime o ente federativo da obrigação de demonstrar, no caso concreto, o cumprimento das condições para o ajuizamento da execução fiscal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; LEF, arts. 1º e 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023;
TJMT, Apelação Cível n. 1007682-43.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 02.12.2025, publ. DJE 06.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese firmada no Tema 1184/STF.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega que
a r. sentença, incorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por ter extinto o feito sem oportunizar ao Município a prévia manifestação sobre a aplicabilidade da Resolução CNJ n. 547/2024 ao caso concreto,

Afirma que o art. 10 do Código de Processo Civil veda expressamente a prolação de decisão com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Cita precedentes dos tribunais locais e do STJ reconhecendo nulidade de sentença proferida com violação à regra da não surpresa.

Sustenta ainda que o processo não permaneceu inerte por mais de um ano e que não se consumaram os requisitos do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, uma vez que o Município, desde o ajuizamento, tem diligenciado regularmente nos autos.

Argumenta, também, que a referida Resolução não pode prevalecer sobre o disposto nos arts. 921 do CPC e 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), os quais preveem a suspensão da execução fiscal, e não a sua extinção, nos casos de não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Além disso, assevera que a Resolução extrapola os limites regulamentares do CNJ, invadindo competência do legislador ordinário.

Por fim, sustenta que a sentença não considerou que o Município de Cuiabá possui legislação própria (Lei Ordinária n. 6.399/2019), a qual regula a transação e parcelamento de créditos fiscais, circunstância que deveria ter sido ponderada antes da extinção da execução.

Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento da ação executiva
.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ausência por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese firmada no Tema 1184/STF.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor reduzido, à luz dos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral.

Na origem, consta que a Ação de Execução Fiscal, foi ajuizada
em 06/
03/2024,

para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU
com base nas Certidões de Dívida Ativa n.
CDA’s n. 2021/2184877, 2022/2456830 e 2023/2901585, cujo valor atribuído à causa, correspondente ao valor atualizado do débito à época do ajuizamento,
não ultrapassava o limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, perfazendo o montante de
R$ 9.337,34
(
nove mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)
.

Frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, procedeu-se à citação da Executada, ora Apelada, por edital.

Na sequência, a magistrada concedeu
o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada e dar prosseguimento ao presente, nos termos do § 5º da Resolução 547 do CNJ.

Por meio do petitório de Id. 338355387, o ente público se manifestou, sustentando que a ordem de penhora estabelecida no artigo 11, da Lei nº 6.830/80 não apresenta caráter absoluto (Súmula 417/STJ) e o tributo que recai sobre o imóvel tem natureza
propter re
m, e, requereu a penhora do imóvel gerador do tributo objeto do presente feito, nos termos dos artigos 7º, IV, c/c. 14, inciso I, e. 39, da Lei nº. 6.830/80 e artigo 3º, IV, da Lei 8.009/1990.

A seguir sobreveio a sentença, prolatada na
data de
17.11.2024
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão foi ajuizada em 06/03/2024, para a cobrança de débito no valor de R$ 9.337,34 (Nove Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando já julgado o Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024 de
22/02/2024
que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral
de parcelamento ou oferecimento de
algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas
, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1º e 2º
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente.
”

Extrai-se, da referida norma, que a existência de lei geral de parcelamento, o oferecimento de “algum tipo de vantagem”, a exemplo do REFIS, ou, ainda, a notificação do executado para adimplir com o débito são providências capazes de satisfazer os requisitos exigidos pelo artigo 2º, da referida resolução.

Por sua vez,
o protesto
, previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n. 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3º, do normativo mencionado. Veja-se:

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal
dependerá, ainda
, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, o que, a toda evidência, não se aplica ao caso dos autos
.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, o aludido pedido de suspensão do feito, para então adotar as medidas, não é aplicável na hipótese, porquanto as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

Consoante citado alhures, verifica-se que a ação de base foi interposta após o julgamento do Tema 1.184/STF, sem a comprovação das medidas cumulativas firmadas na referida tese, dessa forma, não há falar em suspensão do feito, sendo certo que o item 3 do aludido Tema se aplica às ações de execuções fiscais que estavam em andamento, quando do julgamento deste precedente qualificado, e não com relação às novas ações.

Dessa feita, a propositura de ações de execução fiscal, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, de modo que justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

In casu
, constata-se que

embora tenha ocorrido o recebimento inicial da petição pela magistrada de origem com a determinação de citação, a posterior extinção do feito é medida que se impõe diante da constatação da ausência dos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Resolução n. 547/2024, do CNJ, para ações ajuizadas após sua publicação, ocorrida em 22/04/2024.
Logo, mostrava-se correto exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2º e 3º da referida resolução.

Neste sentido
é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia consiste em definir se a Resolução CNJ n.º 547/2024 — que determina a extinção de execução fiscal

de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) — se aplica às ações ajuizadas após sua vigência, ainda que o ente municipal alegue possuir legislação própria sobre cobrança e parcelamento de créditos fiscais e tenha realizado protesto extrajudicial das CDAs.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), assentou a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, sendo legítima a atuação normativa do CNJ para operacionalizar esse entendimento.
4. A Resolução CNJ n.º 547/2024, publicada antes do ajuizamento da execução, fixou o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como requisito objetivo para o prosseguimento da ação, cabendo ao ente exequente comprovar, no momento do ajuizamento, o cumprimento das medidas administrativas nela previstas.
5. No caso, o valor do crédito (R$ 9.514,82) não atinge o limite estabelecido, e o Município não comprovou a adoção das medidas prévias exigidas, como o protesto regular das CDAs ou o ato normativo local de transação e parcelamento.

6. A alegação de violação ao contraditório e à não surpresa não prospera, pois a extinção baseou-se em precedente vinculante e norma regulamentar já vigente à época da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ n.º 547/2024 aplica-se às execução fiscais ajuizadas após sua vigência, impondo a extinção dos feitos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ausência de interesse processual. 2. A ausência de comprovação das medidas administrativas previstas na referida norma impede o prosseguimento da execução, ainda que o crédito supere limite fixado por legislação municipal.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 3º; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(N.U 1007682-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 06/12/2025).

Assim, não comprovado impedimento para cumprimento dos requisitos exigidos previamente ao ajuizamento, nos termos delineados pela resolução do CNJ,
a manutenção da sentença que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

Ademais, cumpre ressaltar que inexiste prejuízo à Fazenda Pública, que, após a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184/STF e Resolução 547/2024/CNJ, poderá propor nova ação de execução fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026